Tribunal: TJPA
Processo: 0826859-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826859-28.2020.8.14.0301

APELANTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA PARA EXIGÊNCIA DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para impedir a apreensão de mercadorias pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA), com fundamento na condição de "ativo não regular" e ausência de recolhimento antecipado de ICMS. A impetrante sustenta que a prática configura sanção política vedada pela jurisprudência do STF, em especial pela Súmula 323, e que há direito líquido e certo à livre atividade econômica, amparado por provas documentais. A sentença de primeiro grau revogou liminar anteriormente concedida e negou a segurança sob o fundamento de ausência de ato coator específico e de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apreensão de mercadorias com base na condição de "ativo não regular" e ausência de recolhimento antecipado de ICMS configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; (ii) definir se o mandado de segurança é cabível para impedir apreensões futuras diante da prática reiterada da autoridade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para forçar o recolhimento de tributos configura sanção política, vedada pela Súmula 323 do STF, que estabelece ser inadmissível tal prática.

4.

A classificação do contribuinte como "ativo não regular" não legitima a restrição ao exercício da atividade econômica, pois viola o art. 170, parágrafo único, da CF/1988, que assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, salvo restrições legais expressas.

5.

Os documentos juntados aos autos, como os Termos de Apreensão e Depósito (TADs), comprovam a prática reiterada da autoridade fiscal, configurando ato coator concreto e justificando a impetração do mandado de segurança tanto de forma repressiva quanto preventiva.

6.

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sobre operações interestaduais, com fundamento em instrução normativa e regulamento (IN SEFA 13/2005 e art. 108, § 9º, do RICMS/PA), é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária, conforme decidido no Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS).

7.

A jurisprudência do TJPA corrobora a impossibilidade de apreensão de mercadorias e antecipação de ICMS sem previsão legal, reconhecendo a ilegalidade da conduta fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, ainda que o contribuinte esteja classificado como "ativo não regular".

2.

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sobre operações interestaduais, sem amparo em lei formal, viola o princípio da legalidade tributária e configura sanção política indevida.

3.

A prática reiterada da autoridade fiscal em condicionar a liberação de mercadorias ao pagamento de tributos autoriza o manejo de mandado de segurança com natureza preventiva e repressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, § 7º; art. 170, parágrafo único; CPC, art. 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 323 e 547; STF, RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29.03.2021 (Tema 456 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível n.º 0002779-09.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componente da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizada no período de 26.01.2026 até 02.02,.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nadcimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança ajuizado em face do ESTADO DO PARÁ e do COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, visando ao reconhecimento de direito líquido e certo de exercer suas atividades comerciais sem sofrer apreensão de mercadorias por parte do Fisco estadual em razão do status de “ativo não regular” no sistema da SEFA, situação que estaria sendo utilizada como forma coercitiva para o pagamento de tributos, em violação à Súmula 323 do STF.

Na petição inicial do mandado de segurança, a impetrante sustentou que vinha sofrendo apreensões de mercadorias em barreiras fiscais como meio de cobrança indireta de tributos, em razão de sua condição cadastral.

Argumentou que tal prática se configura como sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e especialmente repelida pelo STF na Súmula 323. Foi deferida liminar para impedir que a autoridade coatora efetuasse apreensão das mercadorias com fundamento na condição de “ativo não regular”, mas a sentença posterior revogou a liminar e denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de ato coator específico a ser impugnado e de direito líquido e certo comprovado.

Irresignada, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, tendo em vista que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre o conteúdo da Súmula 323/STF, fundamento central da impetração, sem apresentar justificativa para sua não aplicação.

No mérito, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, ao argumento de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Alega que sua condição de “ativo não regular” tem servido para justificar apreensões ilegais de mercadorias nas barreiras fiscais, com lavratura de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) e emissão de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) com multa de 40%, sem observância do prazo legal para recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS previsto no art. 108, II, do RICMS/PA.

A apelante destaca que a prática do Fisco Estadual contraria os princípios constitucionais da livre iniciativa e da legalidade, configurando verdadeira sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF e do próprio TJ/PA. Menciona, ainda, a jurisprudência deste Tribunal, notadamente o Acórdão n.º 96158, em caso semelhante, que confirmou a impossibilidade de apreensão de mercadorias como forma de compelir ao pagamento de tributo.

Afirma que a sentença incorre em erro ao alegar ausência de ato coator concreto, pois apresentou farta documentação comprovando a lavratura de TADs anteriores e evidenciando a prática reiterada da autoridade fiscal. Argumenta, também, que o mandado de segurança possui natureza repressiva e preventiva, sendo legítimo o pedido para obstar futuras apreensões nas mesmas condições fáticas.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal antecipada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para impedir novas apreensões de mercadorias fundadas exclusivamente na condição de “ativo não regular”, ante a presença do periculum in mora e da plausibilidade jurídica do direito invocado.

As
contrarrazões foram apresentadas no ID-
15293632- pag. 01/09.

O Ministério Público apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A
controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade do ato administrativo praticado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA), consubstanciado na apreensão de mercadorias da empresa impetrante sob o fundamento de irregularidade fiscal (classificação como “ativo não regular”), e consequente exigência de recolhimento antecipado do ICMS como condição para liberação da carga.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança, sob o argumento da legalidade do procedimento administrativo adotado pelo Fisco, revogando a liminar anteriormente concedida e condenando o impetrante em custas processuais, sem honorários, à luz da Súmula 512 do STF.

No entanto, a irresignação da parte apelante merece acolhimento.

O direito invocado no mandado de segurança — livre exercício da atividade econômica, sem coação estatal indevida — encontra respaldo direto no artigo 170 da Constituição Federal, cujo parágrafo único dispõe:

"É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

Ainda, trata-se de direito líquido e certo, pois os fatos são incontroversos e documentalmente comprovados nos autos, por meio dos diversos Termos de Apreensão e Depósito dos Ids 15293494, 15293497, 15293500, 15293503 e 15293505, os quais demonstram que a SEFA/PA condicionou a liberação das mercadorias da impetrante ao pagamento imediato de tributos, por estar classificada como contribuinte "ativo não regular".

Consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a utilização de meios indiretos e coercitivos para forçar o contribuinte ao recolhimento de tributos, sob pena de violação ao devido processo legal e à separação das esferas administrativa e judicial.

Destaca-se, neste ponto, a
Súmula 323 do STF
:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

E ainda a
Súmula 547 do STF
:

"Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais."

Portanto, a conduta estatal viola a jurisprudência consolidada da Corte Suprema.

Ademais, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS sobre operações interestaduais com fundamento em simples Instrução Normativa (IN SEFA 13/2005) e em dispositivo regulamentar (art. 108, § 9º do RICMS/PA) encontra óbice direto na tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS)
,
in verbis:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance.
Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade
. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo
após a verificação da ocorrência de fato gerador
, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3.
No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4.
Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5.
Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

No caso, não há lei estadual que, em sentido estrito, discipline tal exigência. Logo, o recolhimento antecipado do ICMS na forma exigida pela SEFA/PA configura prática inconstitucional, violando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente assentado que a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, acompanhada de apreensão de mercadorias, sem previsão em lei formal, configura sanção política indevida e deve ser repelida. Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. REFORMA DO JULGADO.

1. É vedada a apreensão de mercadorias pelo fisco como forma coercitiva de pagamento de tributos, devendo a satisfação do crédito tributário ocorrer mediante a instauração de procedimento administrativo e jurisdicional próprios à sua constituição e execução, respectivamente.

2. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002779-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação interposta, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, a fim de assegurar à impetrante o exercício de suas atividades econômicas sem sujeição à apreensão de mercadorias pela SEFA/PA, nos termos da Súmula 323 do STF, e do Tema 456 da Repercussão Geral e da jurisprudência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2026